Tribunal: STF
Processo: Rcl 71015
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Keneddy Alencar Duarte Braga contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1008020-85.2022.8.26.0100/50002), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no julgamento do Tema 995-RG, RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. A decisão que desafia a autoridade deste Supremo Tribunal foi proferida em ação de reparação civil movida contra o ora reclamante, jornalista profissional, em razão de comentários feitos por ele próprio acerca do influencer e empresário Otavio Fakhoury, que havia prestado controverso depoimento perante a CPI da Covid, através de postagens em suas redes sociais.



    [...]



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o entendimento de que ao presente caso seria aplicável a Tese fixada por esta Suprema Corte no Tema 995.



    [...]



    17. Diante disso, o reclamante interpôs agravo interno contra a referida decisão monocrática, mas a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem negar provimento ao recurso, sob o genérico fundamento de que “as teses firmadas pela E. Suprema Corte no julgamento do tema 995 melhor se amoldam ao caso concreto, no qual o V. Acórdão analisou a alegação de abusividade na publicação de notícia por parte do agravado”. É contra essa decisão, que aplicou de forma equivocada o tema 995 ao processo se origem, que se volta a presente reclamação.



    [...]



    29. A situação fática, no processo a que se refere esta Reclamação (processo nº 1008020-85.2022.8.26.0100), é completamente diversa. 



    [...]



    31. Em outras palavras, o Tema 995 discute a responsabilidade civil dos veículos de imprensa por declarações de terceiro entrevistado, especificamente no caso de imputação de ato ilícito a determinada pessoa.



    32. No caso dos autos, por outro lado, não se discute a responsabilização do veículo de imprensa pelo conteúdo de declaração do entrevistado.



    33. Primeiramente porque não há sequer entrevista! Os comentários do reclamante – jornalista profissional e renomado analista político – foram postados por ele próprio em sua conta em rede social. Trata-se de declarações feitas em nome próprio e que expressam a opinião do reclamante.



    [...]



    35. Por outro lado, a análise crítica do reclamante acerca do depoimento do autor na CPI da Covid se amolda por completo ao Tema 837, também da Suprema Corte, que ainda não foi decidido e que discute, precisamente, os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos fundamentais, como a inviolabilidade da honra e da imagem.



    [...]



    39. Desta feita, ao ratificar a aplicação do Tema 995 ao presente caso – e, assim, fundamentar a condenação do reclamante com base em tema dedicado à responsabilidade civil de empresas jornalísticas por declarações de entrevistados, hipótese não configurada no presente caso –, o acórdão reclamado viola o que está sendo discutido e votado no julgamento de tal tema, bem como a autoridade da Suprema Corte, pelo que deve ser cassado.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja a reclamação julgada procedente, com a consequente cassação do acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido e que determine a suspensão do processo até o julgamento, por esta Suprema Corte, do Tema 837, este sim aplicável ao presente caso”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 995-RG, RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, em um primeiro momento, o Tribunal reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, até o julgamento do Tema 837-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, nos seguintes termos:



    “O E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 662055/SP, Relator o D. Ministro Luís Roberto Barroso, pelo V. Acórdão publicado em 3.9.2015, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica como ao da inviolabilidade da honra e imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas, conforme a ementa seguinte: 



    [...]



    Pelo exposto, em cumprimento à decisão exarada na E. Suprema Corte na forma do artigo 543-B do antigo Código de Processo Civil (artigo 1.037 do atual Código), determino a SUSPENSÃO do recurso extraordinário até o julgamento final da controvérsia. 



    De resto, o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto simultaneamente a este reclamo será realizado após o pronunciamento definitivo da E. Suprema Corte, uma vez que a questão constitucional poderá refletir no seu âmbito.” (eDoc. 6, fl. 296-297)



    Em momento posterior, por decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, essa decisão foi reconsiderada, de ofício:



    “O presente feito se encontra suspenso em razão do Recurso Extraordinário nº 662055/SP, Relator o D. Ministro Luís Roberto Barroso, por meio do qual o E. Supremo Tribunal Federal, pelo V. Acórdão publicado em 3.9.2015, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como ao da inviolabilidade da honra e imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 



    Contudo, posteriormente houve o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1075412/PE, Relator o D. Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o D. Ministro Edson Fachin, pelo V. Acórdão publicado em 8.3.2024, cujas teses firmadas sob o regime da repercussão geral melhor se amoldam ao caso concreto. 



    Assim, torno sem efeito a decisão de suspensão outrora determinada e passo à análise dos reclamos em separado.” (eDoc. 6, fl. 299)



    Assim, o Recurso Extraordinário teve seguimento negado, sob os seguintes fundamentos:



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por K. A. D. B., com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 2ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



    Responsabilidade civil de veículo de comunicação (tema 995):



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    [...]



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC, em razão do RE nº 1075412/PE.” (eDoc. 6, fl. 300-301)



    Foi, então, interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 4):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE IMPRENSA. Indenização por dano moral e material e remoção de conteúdo. Possibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.075.412/PE (tema 995). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao aplicar o Tema 995-RG, para negar seguimento ao apelo extremo, pois há uma clara distinção entre o objeto do RE 1.075.412, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão, Min. EDSON FACHIN, qual seja, a “Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa”, e o presente caso, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar a apelação, manteve o entendimento da sentença pela caracterização do dano moral ante a “ocorrência de abuso na publicação de comentários realizados pelo Réu por via da plataforma eletrônica TWITTER, acoimando o A. por facista e criminoso” (eDoc. 6, fl. 196).



    A controvérsia ora tratada se enquadra, portanto, nos termos da decisão anteriormente proferida pelo Tribunal reclamado, no Tema 837-RG, no qual esta CORTE examina a “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado, ficando sobrestado o Recurso Extraordinário no Processo 1008020-85.2022.8.26.0100/50002 até o julgamento do Tema 837-RG.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente